Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711089-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDINALDO RODRIGUES ABREU, FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA, MARCELO MARTINS DA SILVA, RAYANE PEREIRA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A parte apelante, RAYANE PEREIRA PIRES, requer na petição de ID 75294403 a retirada do feito da pauta de julgamento da 30a sessão ordinária virtual que se iniciará às 13h30min do dia 21/08/2025 para ser incluído em sessão presencial futura, e subsidiariamente seja facultado a realização de sustentação oral por meio virtual. Não obstante, o art. 123-A e 124-A do Regimento Interno do TJDFT determina que os pedidos de sustentações orais por meio virtual e a retirada do processo da pauta de julgamento virtual devem ser requeridos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão[1]. Na hipótese, a petição para retirada dos autos da pauta virtual foi apresentada hoje, 20/08/2025, às 13h24min (ID 75294403), portanto, fora do prazo das quarenta e oito horas que antecedem o início da 30a sessão ordinária virtual. Em sendo assim, considerando que o pedido do apelante foi realizado após o prazo regimental previsto, indefiro o pedido de ID 75294403. Mantenha-se os autos na pauta julgamento virtual. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 123-B. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) (...) Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025)